Tribunal: STF
Processo: Rcl 70208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. §§ 4º E 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.